Tribunal: STF
Processo: AI 727334
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-26
Data de publicação: 2008-11-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Recurso extraordinário interposto antes da
   publicação do acórdão de embargos de declaração.
   Intempestividade. Precedentes. 4. Juntada Extemporânea.
   Desconsideração. Preclusão consumativa. Precedentes. 5. Agravo
   regimental a que se nega provimento.